Tribunal: STF
Processo: ARE 1477495
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, resumido na seguinte ementa (Doc. 32):



    APELAÇÕES DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006). APELO INTERPOSTO POR GERALDO POCOBI E GERALDO POCOBI FILHO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. INACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA RELACIONADA À CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006, E NÃO A NULIDADE DO DECISIO RECORRIDO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREFACIAIS REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ANIMUS ASSOCIATIVO CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE 8099 KG (OITOCENTOS E NOVE QUILOS E NOVECENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL PELO JUIZ A QUO. EXASPERACAO DESARRAZOADA EM RAZAO DA ANALISE FAVORAVEL DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CODIGO PENAL. READEQUACAO DAS REPRIMENDAS BASILARES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM FAVOR DE GERALDO POCOBI. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA JÁ APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS, PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRACAO PENAL. INADMISSIBILIDADE. COMPUTO DO TEMPO DE PRISAO PROVISORIA QUE NAO IMPLICA EM MODIFICACAO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. PRETENSAO DE REDUÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE DIASMULTA, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES. MANTIDO O QUANTUM ESTIPULADO PELO MAGISTRADO A QUO NO QUE SE REFERE AO VALOR DE CADA DIA-MULTA. PEDIDO DE CONCESSAO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANUTENCAO DA SEGREGACAO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. INACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE DECLARA O PERDIMENTO DE PARTE DOS BENS APREENDIDOS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. DECISIO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, DA LEI N.º 11.343/2006. APELO INTERPOSTO POR SILVESTRE GRANATTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ANIMUS ASSOCIATIVO CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE 809,9 KG (OITOCENTOS E NOVE QUILOS E NOVECENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL PELO JUIZ A QUO. EXASPERAÇÃO DESARRAZOADA EM RAZÃO DA ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, $ 4º, DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA JÁ APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA ESTIPULADA EM 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO RÉU SILVESTRE GRANATTO NO ESTADO DO PARANA. POSTULAÇÃO A SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS APELANTES GERALDO POCOBI E GERALDO POCOBI FILHO. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para redimensionar as penas definitivas impostas a Geraldo Pocobi Filho, para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.950 (mil, novecentos e cinquenta) dias-multa; redimensionar as penas definitivas impostas a Geraldo Pocobi e Silvestre Granatto para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.624 (mil, seiscentos e vinte e quatro) dias-multa; DE OFÍCIO, com relação ao Réu Silvestre Granatto, afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, e corrigido o valor de cada-dia multa constante no item 'c" da parte dispositiva da sentença para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos do decisio recorrido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente GERALDO POCOBI FILHO foi condenado à pena de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 3.150 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). Ao recorrente GERALDO POCOBI foi aplicada a pena de 24 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.624 dias-multa, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). (Doc. 23)



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas de GERALDO POCOBI FILHO para 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.950 dias-multa, Também redimensionou as penas impostas a GERALDO POCOBI para 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.624 dias-multa. (Doc. 32).



    Contra esse julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados pela Corte estadual. (Doc. 36)



    Inconformados, os recorrentes interpõem o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”e “b”, da Constituição Federal, alegando “o venerando acórdão ora vergastado contrariou as regras insculpidas nos artigos 5º, inciso XL VI, alíneas “c” e “e”, e 150, inciso IV, da Constituição da República, assim como violou o artigo 5º, item 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece a ressocialização do condenado que prevê que as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.” (Doc. 40)



    Afirma a defesa, em linhas gerais, que a pena de multa foi estabelecida em quantum elevado e dissociado das condições econômicas dos recorrentes.



    Aduz que “É notória a violação ao disposto no artigo 43, da Lei de Tóxicos,' pois, embora o Recorrente GERALDO POCOBI FILHO tenha alugado o galpão onde a substancia entorpecente foi apreendida, não se pode presumir, para efeito de fixação do quantum devido a título de dia-multa, que o material era de sua propriedade, sob pena de caracterizar o vedado fim confiscatório da pena de multa.” 



    Argumenta que “Os fundamentos lançados no venerando acórdão ora impugnado não têm o condão de mensurar a condição financeira dos Recorrentes GERALDO POCOBI FILHO e GERALDO POCOBI para efeito de amparar, para o primeiro, a fixação no fixação patamar de 2 (dois) salários mínimos para cada dia-multa e, para o segundo, a no patamar de 1/2 (metade) do valor do salário mínimo para cada dia-multa”.



    Além disso, destaca que “Conquanto o Egrégio Tribunal a quo tenha redimensionado as sanções aplicadas ao Recorrente GERALDO POCOBI FILHO para um total de “16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.950 (mil, novecentos e cinquenta) dias-multa”, a mantença do valor do dia-multa em dois salários mínimos conduz ao quantum final de R$ 1.860.300,00 (hum milhão, oitocentos e sessenta mil e trezentos reais), se considerar que o valor do salário mínimo vigente é, hoje, de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para cassar o venerando acórdão ora hostilizado, proclamado pela Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinando que seja refeita a dosimetria no que pertine a pena de multa, mais especificamente a determinação econômica do dia-multa para algo compatível com as informações existentes da situação econômica dos Recorrentes GERALDO POCOBI e GERALDO POCOBI FILHO que, sendo inexistente, conduz inexoravelmente ao minimo legal de 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente.”



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) “verifica-se a ausência de viabilidade do recurso extraordinário em questão, tendo em vista a incidência do enunciado nº 284, da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, aplicável sobremaneira à situação sub examine e cuja redação leciona que ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’”; (b) “os recorrentes, muito embora tenham realizado a exposição dos fatos que compõem a lide, deixaram de demonstrar de modo claro e preciso, como foram violados os dispositivos legais pelo aresto vergastado.”; e (c) “não houve, por parte do acórdão impugnado, julgamento sobre inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do extraordinário.” (Doc. 45)



    Na sequência, os recorrentes interpuseram Agravo, no qual refutam a incidência dos referidos óbices processuais e reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 49)



    É o relatório. Decido.



    O Agravo é inadmissível por ser intempestivo. 



    A decisão ora agravada foi publicada em 12/03/2020 (Doc. 46, fl. 1). O presente Agravo, todavia, foi interposto apenas em 21/02/2022 (Doc. 49), notoriamente além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.



    No mesmo sentido, veja-se decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do AResp 2.166.424/BA, interposto concomitantemente ao presente recurso (Doc. 60). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente